Tribunal: TJES
Processo: 5019240-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Constituição
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019240-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROCCON CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

AGRAVADO: ADRIANO MARCIO ROCON

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O art. 1.007, caput e §4º, do CPC exige a comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, permitindo-se à parte, em caso de ausência, a regularização mediante pagamento em dobro.
2 - A simples juntada posterior de guia de preparo sem atendimento aos requisitos legais não supre a inobservância da regra legal, tampouco se admite a inovação recursal quanto à alegação de justo impedimento não demonstrado nos autos.
3 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falha no preparo, de responsabilidade exclusiva da parte, não pode ser relevada, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4 - Mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5019240-51.2024.8.08.0000

Agravantes:

Roccon Construtora Ltda. e outros

Agravado:

Adriano Márcio Rocon

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 15617803, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da deserção.

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem a reforma da decisão argumentando para tanto: (a) que houve justo impedimento ao recolhimento das custas, diante da necessidade de regularização da representação processual, (b) que o pagamento do preparo foi efetivado na data da interposição do recurso, conforme comprovante anexado, não sendo possível a juntada simultânea por limitações do sistema eletrônico.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“
Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, em sede de “Tutela Antecipada Antecedente” apresentada por Adriano Márcio Rocon em desfavor de Ivo Rocon, Maria da Penha Rosa Rocon e Roccon Construtora Ltda., determinou a suspensão das deliberações da assembleia realizada em 28/3/2023 e da consequente 3ª Alteração do Contrato Social da Roccon Construtora Ltda.

De plano, consigno que o presente recurso desafia decisão unipessoal nos termos do art. 932, inciso III do CPC, que autoriza a relatora a não conhecer de recurso inadmissível.

Afinal, os recorrentes deixaram de comprovar no ato da interposição do recurso (09.12.2024) o recolhimento do preparo recursal, o que só foi juntado no dia seguinte (10.12.2024), desatendendo ao disposto no art. 1.007,
caput
do CPC, motivo pelo qual determinei a intimação deles para que cumprissem os ditames expressos no mencionado art. 1.007, §4º, do mesmo diploma legal. Embora devidamente intimados, os recorrentes limitaram-se a informar que havia recolhido o preparo recursal, o que é desinfluente para o cumprimento do referido dispositivo legal (CPC, §4º, art. 1.007).

A propósito, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO. 1. Ação de execução por quantia certa. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ,
não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso
, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC
. 3.
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.448.750/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4º, do novo estatuto processual.

3.
Hipótese em que o recorrente comprovou a realização do preparo minutos após o ato de interposição do recurso especial e, constatada a irregularidade, houve a intimação da parte para o recolhimento em dobro, o que não restou atendido
, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte
. 4. À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do NCPC, o recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. 5. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.707.524/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Acresça-se a isso que, segundo o STJ, “[...]
"A falha na realização do preparo, de responsabilidade exclusiva do recorrente, não pode ser relevada, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, tendo em vista que a correção na realização desse procedimento é igualmente exigida de todos os recorrentes." (AgInt no RMS n. 65.787/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)
[...]” (AgRg no RMS n. 71.884/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.[...]”

Como se vê, a decisão agravada está fundada em orientação do STJ sobre a temática, de modo que as teses recursais calcadas em “justo impedimento” e recolhimento no prazo, são desinfluentes, quer seja porque aquela denota evidente inovação (
nada se falou na petição de ID 15341333
) e também sequer há demonstração de óbice à diligência processual, quer seja porque esta última não resiste à regra do art. 1.007, do CPC e a orientação do STJ, no sentido de que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso.

Some-se a isso que
“[...]
De acordo com posicionamento do STJ, "É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo

no momento da interposição do recurso
. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1.313.440/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019).
Não se trata de excesso de rigor formal nem de ofensa aos princípios que norteiam o direito processual civil, mas apenas a aplicação da consequência prevista na norma de regência, sobretudo quando se concedeu ao recorrente prazo para sanar vícios no preparo e esse não os regularizou
.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.